Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-71.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003207-71.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURO GONCALVES DA SILVA - CPF: 007.008.891-83 (EMBARGANTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerida MAURO GONÇALVES DA SILVA face ao v. acórdão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1003207-71.2018.8.11.0003 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Rondonópolis, em “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS” movida em desfavor de FANCAR – DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, que decidiu por manter a sentença de primeiro grau, além de majorar os honorários advocatícios.

Prolatado o v. acórdão que consta sob o ID. 172206742, conheceu e NEGOU provimento ao recurso do apelante MAURO GONÇALVES DA SILVA a consubstanciar em fundamentos do decisum os termos seguintes a demonstrar que o embargante objetiva com o embargos, rediscutir o mérito de questão já decidida, senão vejamos a ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇAO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DEIMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO AUTOR DA OBRIGAÇAO CONSTANTE DO INCISO I, ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.

1. Embora, na espécie, aplicação dos preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social e a responsabilidade civil objetiva, o consumidor deve apresentar, mesmo de forma mínima, a constituição do direito alegado. A inversão se dá quando se apresenta uma questão de verossimilhança.

2. No caso, pretendendo rescindir um contrato de um veiculo com mais de 05 anos de uso, depois de tê-lo utilizado e mesmo assim, feito o conserto, ainda continua sua utilização, depois de passados mais 05 (cinco) anos, não é caso de rescisão contratual, resolvendo-se com mero conserto o que foi feito, não sendo possível a devolução do valor pago na aquisição.

3. Situação perfeitamente previsível, assumindo aquele que adquire veículo usado, se houve envolvimento em acidente, não pode impingir ao vendedor responsabilidade civil ou moral.

4. Não comprovando as alegações constantes da inicial, correta a decisão de primeiro grau de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito, na situação concreta, julga improcedente a demanda e condena o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, sendo estes majorados por força do § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, o embargante MAURO GONÇALVES DA SILVA em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 173425662 manifestou tese de existir vício de omissão, sob o argumento de que não houve análise do fato de que tão logo passou a rodar com o automóvel, constatou falhas em seu funcionamento, o que fez com que o entregasse à ré, em 31/03/208, para verificação do ocorrido, portanto, dentro do prazo da garantia legal (artigo 26, II do CDC).

Sustentou que havendo o consumidor realizado a reclamação no prazo previsto de 30 dias (sem resolução), independentemente se o veículo é novo ou usado, merece ser reparado ou substituído, face a aplicação do artigo 26, II do CDC.

Requer seja recebido e acolhido os Embargos Declaratórios para sanando os erros materiais e a contradição levantada, servindo de prequestionamento, requer seja reformado o Acórdão, pelas razoes expostas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação o v. acórdão embargado, por meio da qual NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível da parte autora MAURO GONÇALVES DA SILVA, em decisum restou consignado a análise:

“(...),

Certo é que, no caso em apreciação recursal, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social. Mais certo, ainda, é a responsabilidade objetiva da empresa vendedora. Entretanto, no CDC não pode ser aplicado como panacéia em relação a todos os desajustes contratuais.

Isto porque, devemos baixar os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas do evento, não podendo aplicar o CDC de forma indiscriminada, sob pena de torná-lo um instituto de duvidosa aplicação.

(...),

A causa de pedir, aspecto basilar para a constituição do direito do autor, informações de fato por ele prestado, dá conta de que adquiriu o veículo em 15/03/2018, um veículo ano 2013 e, portanto, com mais de 5 anos de utilização e, neste viés, nem mesmo se sabe a quilometragem de uso.

Outro aspecto primordial para definir a isenção de responsabilidade civil é que, conforme o alegado, o defeito diz respeito ao mau funcionamento do sistema de freio, situação perfeitamente previsível com um veículo usado e com 05 (cinco) anos de rodagem e não se tem ideia de que forma foi feito anteriormente e, neste aspecto, o máximo que deveria ser pedido é que, em face daquele vício oculto perfeitamente possível de acontecer, que a vendedora arcasse com os custos do conserto, da reforma, caso comprovada que a colisão se seu pela falha mecânica, nada mais que isto. Seria até possível a rescisão do contrato se o apelante, adquirente do veículo, não mais pudesse adquiri-lo e, neste particular, constata-se que consertado o veículo, até a presente dada, decorridos 10 (dez) anos, ainda está sendo utilizado pelo adquirente, ora apelante.

Como, naquela oportunidade, ressaltou o autor – após os reparos mecânicos e de funilaria, pós acidente automobilístico, feitos os reparos mecânicos e de funilaria, encontra-se na propriedade e uso do autor.

Ora, se encontra no uso do autor é porque se tratou de defeito perfeitamente consertável, não sendo caso de rescisão daquele contrato e, neste viés, de situação incontroversa, a rigor do prescrito no 374, inciso III do Código de Processo Civil.

Não me parece razoável justo e proporcional, por uma simples falha mecânica dos freios de um veículo, possa ensejar a rescisão contratual já que, como divisado linhas acima, defeito perfeitamente consertável e, neste viés, o próprio autor confirma esta situação e, passados cinco (o5) anos da aquisição do veiculo usado, ainda continua em seu poder e utilização.

(...),

Deve ser visto, por outro lado que, conforme a inicial mencionou, o veículo foi adquirido em data de 15/03/2018 e o alentado vício aconteceu na data de 14/04/2018, precisamente 31 (trinta e um) dias após a aquisição o que, neste particular, coloca em dúvidas sobre a existência ou não deste vício oculto ou se outras situações, inclusive, mau uso, problemas de batidas com objetos, não seriam causas do mau funcionamento do sistema de freio. Esta situação a exemplo de não deferimento dos danos morais enseja, indubitavelmente, não acatar os danos morais, malgrado a responsabilidade objetiva da vendedora.”

Por esta razão, data vênia as alegações recursais do embargante de haver omissão em v. decisão sob a alegação de que “não houve análise do fato de que tão logo passou a rodar com o automóvel constatou falhas em seu funcionamento”, contudo, como pronunciado em fundamentação embargada, não há razão a acolher suas pretensões, pois é verificável na v. decisão atacado que a pretensão do embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há omissão/contradição neste importe no acórdão em suma.

O embargante objetiva com o embargos, rediscutir o mérito de questão já decidida.

Lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão/contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pelo embargante MAURO GONÇALVES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023